Tribunal: TJDFT
Processo: 0723008-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. TERMO DE ACORDO, CONSOLIDAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL ARRECADADA PELO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. INADIMPLÊNCIA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A disposição prevista no art. 53, inc. III, alínea “d”, do CPC não ilide a possibilidade de as partes, em acordo, modificarem a competência, nos termos do artigo 63, exatamente na eleição de foro. Desse modo, incide o entendimento do enunciado 335 da Súmula do c. STF: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.” Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
2. A contribuição adicional devida ao SENAI foi instituída pelo Decreto-Lei 4.048/1942, a qual preconiza que os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias enquadradas na Confederação Nacional da Indústria serão obrigados ao pagamento de uma contribuição mensal para montagem e custeio das escolas de aprendizagem.
3. A utilização da Taxa Selic, quando do cômputo dos juros de mora, desde que não cumulada com outro índice de atualização monetária e de juros, encontra expressa previsão no art. 13 da Lei 9.065/95. Legítima a aplicação da Taxa Selic, no entanto incabível sua cumulação com juros de mora, sob pena de bis in idem.
4. O débito originado pela ausência de pagamento da contribuição mensal devida ao SENAI se submete à incidência de multa de mora prevista nos arts. 35 da Lei 8.212/1991 e 61 da Lei 9.430/1996, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso, respeitado o limite de 20% (vinte por cento). Válida a aplicação da multa ajustada entre as partes no termo de acordo, consolidação, parcelamento e confissão de dívida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.